Tribunal: TJBA
Processo: 0801148-30.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801148-30.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VICENTE DORIZETE AMORIM COTES

Advogado(s)
:
RAFAEL LOPES GOMES

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO
E DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.

V
ÍNCULO CONTRATUAL
COMPROVADO
.
PARTE RÉ SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART.
6º, VIII, CDC
.

TAXA DE JUROS CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ.

APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0801148-30.2015.8.05.0274
, tendo como apelante
VICENTE DORIZETE AMORIM COTES

e
apelad
o

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.